Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS QUESITOS NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu, não tendo, ademais, sido verificada contradição entre os quesitos. Preliminar rejeitada.

2. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, estando a sentença em conformidade com a decisão dos jurados.

3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório, o que não se coaduna com o caso dos autos, inexistindo motivo para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.

4. Mantém-se desfavoráveis as circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença, se houve fundamentação adequada e idônea, devendo, no entanto, ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, reduzindo-se a pena do apelante.

5. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça) devendo ser integralmente compensada com a circunstância agravante da reincidência do acusado.

6. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar. Desprovido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o do réu.